Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – CRIMES PATRIMONIAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ABORDAGEM DE VULNERÁVEIS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS COM ABUSO DE CONFIANÇA - REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM PÚBLICA.
1) Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator.
2) Ainda que sem violência ou grave ameaça, é possível a segregação quando existam indícios de organização criminosa estruturada e reiteração delitiva.
3) Conforme orientação sedimentada no STJ, "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG).